Tribunal: TJBA
Processo: 8032526-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-27
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032526-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDIR ALVES DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança a policial militar inativo para garantir o direito ao recebimento da gratificação por condições especiais de trabalho (G-CET) no percentual de 125% do soldo, desde o ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu litispendência/coisa julgada que justificaria a extinção do feito sem julgamento de mérito; e (ii) saber se procede o pedido de condenação da parte autora nas penas por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Não se vislumbra a ocorrência de quaisquer desses vícios no acórdão embargado. 4. A alegação de litigância de má-fé constitui matéria de ordem pública, mas deve ser suscitada no momento processual oportuno. No caso, tal questão não foi suscitada na contestação, caracterizando preclusão. 5. O pedido de prequestionamento somente se justifica quando há efetiva omissão do julgado quanto à questão de direito que deveria ter sido apreciada. As normas invocadas pelo embargante não foram analisadas porque a matéria não foi adequadamente suscitada no momento oportuno. 6. Não se constata obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, que se encontra devidamente motivado e fundamentado. Verifica-se apenas inconformismo com a solução adotada, pretendendo reexame de questão não suscitada oportunamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do acórdão embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. A alegação de litigância de má-fé deve ser suscitada no momento processual oportuno, sob pena de preclusão." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III, 337, §§ 1º ao 4º, 485, V, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.308.250/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032526-29.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante VALDIR ALVES DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NÃO ACOLHER aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)